Tribunal: STF
Processo: STP 2
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Vistos.
    Cuida-se de pedido de suspensão apresentado pelo Município de Itapicuru (BA), em face de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do estado da Bahia, que concedeu efeito suspensivo a recurso interposto contra sentença que havia julgado extinta ação cautelar preparatória, que tinha por objetivo obter o bloqueio de 60% (sessenta por cento) do valor de precatório de que o requerente é credor e que decorre de recursos oriundos de execução de sentença contra a União, relativos ao reconhecimento do dever de complementação de verbas do Fundef. Aduziu que referido bloqueio ofende a ordem pública, pois não levou em consideração que os recursos do precatório em questão devem ser destinados unicamente ao aprimoramento do sistema de ensino do ente municipal. Asseverou, ainda, estarem presentes os requisitos da pretendida suspensão, postulando, assim, seu pronto deferimento.
    Depois que a douta Procuradoria-Geral da República opinou favoravelmente, deferi, por meio de decisão datada de 25/3/19, a pretendida cautelar. 
    Anoto, ainda, a existência de pedido de advogados particulares para atuarem em nome do requerente, pleito esse contra o qual ele se insurgiu expressamente.
    É o relatório.
    Decido:
    Depois que deferida, nestes autos, a pretendida liminar, não houve manifestação de contrariedade, de quem quer que seja, tampouco da Procuradoria-Geral da República.
     De rigor, assim, a convolação em definitiva, da aludida medida cautelar, conforme, aliás, pacífico posicionamento desta Suprema Corte a respeito do tema.
    Em relação ao pedido de cadastramento de advogados particulares para atuarem no feito, em nome do requerente, destaco tratar-se de pedido irrelevante, na medida em que o requerente já se encontra devidamente representado, por meio de sua procuradoria jurídica.
    Ademais, como aqui se discute o levantamento de verbas do Fundef, convém rememorar que essas verbas possuem destinação constitucional específica, não podendo ser utilizadas para outra finalidade que não a educação pública, sendo certo, ainda, que não se está em sede adequada para a discussão de eventual controvérsia acerca da contratação de advogados particulares, por parte do ente público autor da contracautela.
    Cite-se, em arremate, a ementa de recente acórdão proferido a respeito do tema, pelo Plenário desta Suprema Corte, nos autos da STP nº 66, de minha relatoria e ainda pendente de publicação:  
    SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. VERBAS DO FUNDEF. DIREITO À COMPLEMENTAÇÃO JÁ RECONHECIDO. EXECUÇÃO DA DECISÃO OBSTADA EM AÇÃO RESCISÓRIA. RISCO DE GRAVE DANO À ORDEM E À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAS EVIDENCIADO. DESTINAÇÃO DA VERBA, CONTUDO, QUE APENAS PODE SER DIRECIONADA À EDUCAÇÃO PÚBLICA E NÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUSPENSÃO PARCIALMENTE DEFERIDA. 
    1. Esta Suprema Corte já reconheceu o direito de entes federados ao recebimento de verba complementar do FUNDEF, da mesma forma como decidida pela decisão rescindenda.
    2. Suspensão da execução do acórdão que reconheceu tal direito aos requerentes que tem potencial de acarretar graves prejuízos à ordem e à administração públicas, máxime porque veda o recebimento de verbas destinadas à prestação de serviços de educação pública, em um país tão carente de um melhor sistema educacional público.
    3. Verba vinculada, que apenas pode ser utilizada na prestação de serviços educacionais. Destinação de parte desse montante para pagamento de honorários advocatícios que se afigura inconstitucional e deve ser obstada, remetendo-se os interessados às vias ordinárias, para a solução de eventuais controvérsias acerca desse matéria, a qual, ademais, tampouco se reveste de índole constitucional, a justificar a intervenção deste STF para dirimi-las.
    4. Suspensão parcialmente deferida. 
    Ante o exposto, confirmo a liminar e torno definitiva a suspensão da decisão proferida nos autos do requerimento de tutela antecipada antecedente nº 0007-6778-78.2017.8.05.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça baiano, até o trânsito em julgado do processo a que se refere. 
    Publique-se.
    Brasília, 27 de abril de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente